Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015971-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Usucapião Ordinária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA - CPF: 395.935.501-78 (AGRAVANTE), NIVALDO TOLEDO SANTANA - CPF: 459.612.121-49 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERSA NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA e NIVALDO TOLEDO SANTANA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação reivindicatória com pedido de tutela antecipada liminar n. 1008559- 85.2021.8.11.0041, proposta pela
PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA
, concedeu a tutela pleiteada para determinar a desocupação pela parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Os agravantes aduzem, em síntese, que o imóvel localizado à Rua Clarindo Epifânio da Silva, 1222, Apartamento 101, B1, Residencial Pôr do Sol, Bairro Despraiado, nesta capital foi adquirido pela primeira agravante há 27 anos atrás.

Relatam que o contrato que iniciou o negócio previa pagamento no ato da PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL – PROGRAMA: PEP – FGTS, e o pagamento da entrada foi efetivado por meio do importe de R$ 148,50.

Sustentam que o negócio jurídico foi efetivado em 31/08/1994 e assinado contrato de promessa de compra e venda em 05/09/1994, prevendo “PAGAMENTO do “PREÇO DA POUPANÇA”, (ITEM 03.10 – PREÇO E MANEIRA DE PAGAMENTO), no importe de R$ 1.485,00”.

Aduzem que a posse foi sempre mantida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com “
animus domini
” pelos agravantes, realizando melhorias e benfeitorias no imóvel.

Asseveram que não há no feito de origem qualquer evidência de que os agravantes receberam “algum documento ou foram instados a saírem do imóvel no período aquisitivo de uma eventual AÇÃO DE USUCAPIÃO em que os mesmos poderiam impetrar”. Defendem que os requisitos do art. 1.242, parágrafo único do CC estão totalmente preenchidos.

Consignam que o IPTU e a unidade consumidora de energia estão cadastrados em nome da primeira e do segundo agravante, respectivamente e que sempre, ao logo de quase 27 anos, mantiveram relação amistosa com vizinhos e confinantes do imóvel.

Ressaltam que todo o trâmite referente a documentação para impetrar com a Ação de Usucapião Ordinária processo no 1030378-78.2021.8.11.0041, foi providenciado tais como a confecção memorial descritivo e planta topográfica de localização.

Argumentam que " se trata de família que tem a posse do apartamento a 27 (vinte e sete) anos, não tendo onde se abrigar, se tal decisão não for revertida” pelo que requestam a concessão de efeito suspensivo e tutela recursal para garantir a permanência no imóvel. Destacam que a medida pleiteada não é irreversível.

Com essas considerações, requerem a concessão da gratuidade da justiça e dos efeitos suspensivo e ativo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e assegurar a permanência dos Agravantes no imóvel (apartamento). No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 100797478.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Agravantes se insurgem contra decisão que concedeu a tutela pleiteada, ao argumento de que exercem a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com “animus domini” há 27 anos, em decorrência de contrato de aquisição de unidade residencial, sendo os requisitos para propositura de ação de usucapião.

A ação foi proposta pela agravada, pleiteando, liminarmente, a imissão da autora na posse do imóvel objeto dos autos, ante a “comprovação da propriedade da requerente, a posse sem causa jurídica da parte ré”. No mérito, requestou a confirmação da liminar, com a condenação definitiva de restituição do imóvel pela parte requerida.

A tutela antecipada foi concedida, contando a decisão com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão parcial das medidas pleiteadas
initio litis.

Isso porque, reportando-me ao caso em comento, os documentos presentes nos autos indicam ser incontroversa a propriedade do imóvel em discussão, com sua adequada individualização, bem como a posse injusta por parte da requerida, visto que a transferência do imóvel só acontece, de fato, quando a escritura é registrada no cartório – e não por mero contrato de promessa de compra e venda
–
de forma que a certidão exibida pela demandante no ID 51104823 se mostra completa o suficiente para confirmar seu direito de propriedade.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a tutela pleiteada para determinar a desocupação da parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da parte requerente na posse do imóvel objeto do litígio.

Expeça-se o competente mandado de imissão de posse referente ao imóvel discriminado na inicial, a ser cumprido observando-se as formalidades legais consignando a possibilidade de requisição de força policial e arrombamento,
caso absolutamente necessário
. (...)” (ID. 59365326 – autos de origem).

A parte autora/agravada busca ser imitido na posse do imóvel apartamento 101 – Bloco B 1, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, sito à Rua Clarindo Epifânio da Silva, no 1222, Bairro Despraiado, Cuiabá-MT, aduzindo ser proprietária do imóvel ocupado pela requerida/primeira agravante.

Os agravantes, por sua vez, relatam que a primeira agravante adquiriu o imóvel em questão, realizando o pagamento de valor referente a entrada e ““PREÇO DA POUPANÇA”, (ITEM 03.10 – PREÇO E MANEIRA DE PAGAMENTO), no importe de R$ 1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), este foi totalmente adimplido”, argumentando ainda que não foram instados a sair do imóvel.

Denota-se que o
decisum
recorrido foi proferido em consonância com os elementos presentes nos autos na citada apreciação. Entretanto, trazidos os argumentos expostos pelos agravantes,
inclusive com ação de usucapião, já proposta referente ao imóvel objeto dos autos, se mostra temerário o cumprimento de mandado de reintegração de posse, que desalojará a família dos agravantes, do imóvel em que residem há mais de 26 anos.

Isso porque, a situação fática, trazida por ambas as partes, demanda exame mais apurado, que não se mostra possível na altura processual em que os autos na origem se encontram, que aparentam demandar instrução processual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. PROVA CONTRADITÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO REFORMADA.
Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante.
Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Com a devida vênia, a decisão merece reforma.

Incontestável que é cabível o deferimento liminar de imissão de posse quando se encontrarem preenchidos os requisitos legais autorizadores para tanto, previstos no artigo 300, do CPC.

No caso em liça, a prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da questão fática envolvendo o imóvel em litígio, o que não autoriza, neste momento processual, manter a ordem liminar concedida na ação reivindicatória.

Transparece nos autos que a posse do agravante é de mais de ano e dia, o que exige aprofundamento da questão, além de a tutela deferida esgotar o mérito, o que pode causar prejuízo maior do que manter a parte agravante no imóvel até que ocorra o julgamento final da questão.

A par disso, a tese da defesa consubstancia-se na pretensão de usucapir a área, afirmando o agravante que seu pai ocupou o imóvel desde o ano de 1955, cedendo os direitos e obrigações, aduzindo que arca com as despesas advindas do direito de propriedade/posse do bem, inclusive com o pagamento do IPTU.

Isso autoriza compreender ser o deferimento do pedido de imissão precipitado, neste estágio processual.

A propriedade em discussão pelos litigantes é questionável e exige aprofundamento da questão probatória, circunstância que neste momento processual não é possível aferir, requisito inarredável ao acolhimento da liminar.

A questão demanda dilação probatória, cuja exceção de usucapião pode configurar prejudicialidade externa, uma vez que, em princípio, um pedido prejudica o do outro.

Esclareço que a questão controvertida exige o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória, por existirem questões conflitantes nos autos, cujo contexto fático merece exame mais aprofundado, inclusive sob o crivo do contraditório. (...)”

Para além disso, chama atenção que a matrícula do imóvel consta a informação de que o imóvel se encontra, ao menos à época, hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal (contrato n° 3/65.553, fls. 211, livro 2-GL), sendo adiante, ainda na matrícula, consignado a cessão de crédito e assunção de dívidas pela Caixa Econômica Federal em favor da EMGEA – Empresa Gestora de Ativos, de todos os direitos oriundos do contrato n° 0023039, investindo-a no direito de cobrar e receber vencidas e as que venceram (ID. 100610031 - Pág. 1), consistindo em mais uma questão que possivelmente demandará melhor elucidação.

Dessa forma, considerando o exame realizado no momento atual dos autos e a impossibilidade de se ter certeza acerca dos fatos narrados, necessária se faz a reforma da decisão agravada.

Importa consignar que, não obstante as considerações expostas neste
decisum
, o mérito da lide não poderá ser resolvido neste estágio processual, o qual se limitou a verificação dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022